Tribunal: TCU
Processo: 032.212/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10933/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.212/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Regina Dias Duarte (XXX.096.737-XX); Augusto Romero Valdetaro (XXX.954.107-XX); Carlos Roberto Coutinho Correa (XXX.926.957-XX); Celia Ruth Berditchevsky (XXX.906.397-XX); Edivanda Marcal de Oliveira Guilherme (XXX.429.807-XX); Maria Del Carmen Ventura Garcia (XXX.201.287-XX); Marise Clara de Oliveira (XXX.522.357-XX); Otilia Pimenta Azevedo (XXX.350.477-XX); Renato Pereira de Lima (XXX.910.047-XX); Sidinei Antonio de Azeredo (XXX.953.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.